Tribunal: STF
Processo: ARE 681369
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Vantagem pessoal. Incorporação. Irredutibilidade de vencimentos. 4. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Análise das leis 2.065/1999 e 2.129/2000 do Estado de Mato Grosso do Sul. 5. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Súmula Vinculante 10 e artigo 97 da Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.